Tribunal: TJDFT
Processo: 0713840-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0713840-09.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE RECORRIDA: BROOKFIELD MB BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERROS EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO E AQUECIMENTO DE ÁGUA EM CONDOMÍNIO. REPARAÇÃO DOS DANOS. NECESSIDADE. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA EXTRAPETITA. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o juiz, titular do poder instrutório, indefere a produção de nova prova pericial requerida pela parte, por reputá-la inútil, considerando-se a livre formação de seu convencimento, consoante previsão do art. 370 do CPC, ainda mais quando verificado que foi oportunizada manifestação pelos assistentes técnicos sobre o laudo produzido e o expert respondeu as impugnações específicas apresentadas. 2. Ainda que sejam pessoas jurídicas distintas, as empresas integrantes do mesmo grupo econômico, que participam da cadeia de consumo e auferem lucro com esta atividade possuem responsabilidade solidária perante os consumidores, nos termos dos art. 7o, parágrafo único, c/c artigos 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Havendo conclusão inequívoca no laudo pericial judicial quanto à existência de diversos erros de planejamento, concepção e de procedimentos de instalação quanto aos sistemas de pressurização e de aquecimento de água do condomínio, irretocável a sentença que condenou a ré à reexecução dos serviços. 4. A despeito de trazer o perito judicial observações no sentido de também haver algumas falhas de manutenção, responsabilidade essa da parte autora, o expert concluiu que os erros de construção e instalação que foram determinantes para a baixa eficiência do sistema, por desobediência às normas técnicas. Tal constatação, dessa forma, não permite a aplicação da teoria da mitigação das próprias perdas, sendo certo que, mesmo que tivesse o condomínio se desincumbido de seu dever de boa manutenção, não haveria uma eficiência plena dos sistemas de pressurização e aquecimento de água, pelos erros de planejamento, concepção e de procedimentos de instalação. 5. O princípio da correlação, congruência ou da adstrição determina que deve haver uma vinculação entre o dispositivo da sentença com os pedidos formulados pelas partes, sendo certo que a condenação ao pagamento de valores supostamente devidos, mas não cobrados, quando da petição inicial importa em decisão extrapetita, sob pena de violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §2o, e 341, ambos do CPC, 509 e 944, ambos do Código Civil, pleiteando seja reincluída na condenação da recorrida a título de danos materiais o valor de R$ 44.863,94 (quarenta e quatro mil e oitocentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos), para que “adeque a condenação da construtora recorrida, ou com a inclusão direta do dano material integral, ou o que se apure o total devido a esse título em liquidação de sentença (por isso, também a alegada violação – ou negativa de vigência – do art. 509 do CPC), já que o quantum debeatur poderia vir em procedimento de liquidação”. Em contrarrazões, a recorrida requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 41200433). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: “De acordo com a jurisprudência desta Corte, a inadmissibilidade do recurso especial principal, qualquer que seja o seu fundamento, inviabiliza o conhecimento do recurso adesivo, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015 (correspondente ao art. 500, III, do CPC/1973). Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.024.155/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Determino que todas as publicações referentes à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 41200433). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025